Tribunal: TJDFT
Processo: 0718712-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. USUÁRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. Descabida a absolvição quando a prova documental, pericial e oral são suficientes, robustas e harmônicas para definir que o apelante foi flagrado vendendo maconha e cocaína, substâncias proscritas na Portaria 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 635.659/SP, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 506), descriminalizou especificamente o porte de cannabis sativa para uso pessoal, estabelecendo uma presunção relativa para identificar o usuário, sendo considerado como tal quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas da substância ou seis plantas-fêmeas. Sendo hipótese de presunção relativa, as circunstâncias do caso concreto podem afastá-la, notadamente quando restar evidenciado pelas provas dos autos a intenção de mercancia pelo réu, ainda que a quantidade de maconha apreendida seja inferior ao limite fixado. No caso, inviável reconhecer o réu como usuário, ante a variedade de entorpecentes apreendida (maconha e cocaína), bem como diante das denúncias anônimas contendo informações no sentido de que o acusado traficava na região em que foi preso em flagrante, e o fato de ele ter sido visto pelos policiais em típica atividade de traficância. Para que seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006), necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.